Tribunal: STF
Processo: RE 1373752
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Recurso inominado – Servidor Público – Direito ao piso nacional estabelecido pela Lei nº 11.738/08 – Constitucionalidade da Lei reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4.167 - Sentença mantida pelos próprios fundamentos, por força do art. 46 da Lei nº 9.099/95, ressalvado o entendimento do Juiz Relator - Recurso improvido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 18; 25; 37, incisos X e XIII; 39, § 1º; 61, § 1º, inciso II, alínea “a”; 97; 169; e 206, incisos V e VII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/2/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/3/2015)



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    Trata-se de ação na qual a parte autora busca o reajuste do seu salário base, com a implementação do piso salarial nacional do magistério público estabelecido pela Lei n.º 11.738/2008 (primeiro nível e respectiva faixa) do cargo de Professor de Educação Básica II, com jornada de 30 (trinta) horas semanais, com a consequente correção da escala de vencimento de que trata o artigo 32, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual n.º 836/1997, com todos os reflexos legais, além da condenação da ré ao pagamento das diferenças vencidas e vincendas.



    A Lei n.º 11.738/2008 instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério. O C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 4.167, reconheceu que os vencimentos dos professores da educação básica devem observar a Lei Federal n.º 11.738/2008, que instituiu o piso salarial e jornada de trabalho para profissionais do magistério público da educação básica, e não o valor global pago (STF, ADI 4167/DF, Pleno, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 27/04/2011).



    Pelo sítio http://portal.mec.gov.br/component/tags/tag/piso-salarial-doprofessor#:~:text=MEC%20divulga%20reajuste%20do%20piso%20salarial%20de%20profe ssores%20da%20educa%C3%A7%C3%A3o%20b%C3%A1sica%20para%202020&text=O %20piso%20salarial%20dos%20profissionais,para%20R%24%202.886%2C24., o piso salarial dos profissionais da rede pública da educação básica em início de carreira foi reajustado em 12,84% para 2020, passando de R$ 2.557,74 para R$ 2.886,24.



    No caso da parte autora, que cumpre jornada de 30 horas, o piso salarial corresponde a R$ 2164,61, como destacado pelo douto Advogado na petição inicial.



    Analisando-se os autos, nota-se que a parte recorrida recebeu em 2020 salário-base de R$ 2244,35, conforme demonstrativos de pagamento de fls.23/26. Tal valor é superior ao piso nacional proporcional (R$ 2164,61). Assim, infere-se que não há ilegalidade na conduta do Estado e que os vencimentos pagos à autora estão de acordo com a Lei Federal.



    Ao contrário do sustentado pela parte autora, o art. 32 da Lei Complementar n.º 386/1997 não determina o reflexo do reajuste do piso em toda a escala de vencimento. O reajuste anual do piso salarial nacional fixado pela Lei nº 11.738/2008 não implica no automático reajuste, na mesma proporção, da remuneração global dos docentes, entendimento que se coaduna com a tese jurídica firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do leading case REsp nº 1.426.210/RS (Tema nº 911 de recursos repetitivos):



    (...)



    Segundo esse entendimento, o Estado deve observar o piso, ou seja, o vencimento inicial da carreira, e é somente isso que a Lei n.º 11.738/2008 determina. Para que haja reajuste das demais faixas e níveis da escala de vencimento dos docentes, deve haver lei expressa nesse sentido. Nessa linha, colaciono aos autos julgado do TJSP:



    (...)



    Assim, revejo entendimento anterior para adequar à jurisprudência do c. Colégio Recursal de Jales (Recurso 1006501-37.2020.8.26.0297, 1ª Turma, Rel. Juiz Rafael Almeida Moreira de Souza, j.07/01/21; e Recurso 1005474-19.2020.8.26.0297, 3ª Turma, rel. Juiz Alexandre Yuri Kiataqui, j.30.11.20), e do E. Tribunal de Justiça de São Paulo (Ap. 1002404-08.2020.8.26.0066, 12ª Câm. de Direito Público, rel. Des. Souza Nery, j.19/08/20; Ap. 1002440-50.2020.8.26.0066, 8ª Câm. de Direito Público, rel. Des. Antônio Celso Faria, j.3.11.20; Ap. 1002256-94.2020.8.26.0066, 6ª Câm. de Direito Público, rel. Des. Reinaldo Miluzzi, j. 16/11/20; Ap. 1002415-37.2020.8.26.0066, 10ª Câm. de Direito Público, rel. Des. Marcelo Semer, j.18/1/21).



    Por fim, observo que o Decreto nº 64.798/2020 que determinou a concessão de abono complementar aos servidores, na forma que especifica, nos moldes estabelecidos pela Lei nº 11.738/2008. A norma retroagiu seus efeitos a 1º janeiro de 2020 e dispôs no art. 1º que:



    (...)



    Portanto, aqueles docentes em início de carreira que receberem valor inferior ao piso nacional houve a edição do Decreto concedendo abono complementar, de forma que nenhum professor de carreira inicial recebe valor inferior ao piso.



    Tal regra não se aplica à parte autora, que já recebe um valor superior ao piso nacional. Enfim, pelo meu entendimento a pretensão da autora é improcedente.



    Entretanto, os eminentes Juízes que compõe esta Turma adotam o respeitável entendimento de que não houve respeito ao piso nacional e reflexos e que a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos. Assim, ressalvado o entendimento pessoal deste Juiz Relator, pelo princípio da colegialidade é caso de aderir ao entendimento do colegiado e manter a sentença pelos próprios fundamentos.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente